Tribunal: TJMT
Processo: 1024564-72.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024564-72.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), RODRIGO PICCININI - CPF: 001.150.150-27 (EMBARGANTE), PETROVINA SEMENTES LTDA - CNPJ: 05.489.028/0001-58 (EMBARGADO), DIEGO SICHOCKI - CPF: 013.363.410-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA FELIN - CPF: 024.679.001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRIESSA GALL PORSCH - CPF: 017.822.751-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), MURILLO CAIXETA GONZAGA BELTRAN - CPF: 068.831.571-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1024564-72.2025.8.11.0000

E
MBARGANTE:

RODRIGO PICCININI

EMBARGADO:

PETROVINA SEMENTES LTDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE ARGUMENTO SOBRE GRÃOS ORIUNDOS DE CPRS FIRMADAS COM TERCEIROS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE A QUESTÃO CENTRAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo a decisão que converteu arresto em penhora de 462.070 quilos de soja em grãos e autorizou sua alienação antecipada.

2. O embargante alega omissão no julgado quanto à análise do argumento de que as sacas de soja arrestadas são oriundas de compromissos assumidos com terceiros por meio de Cédulas de Produto Rural (CPR), o que tornaria a medida excessivamente gravosa e violaria o princípio da menor onerosidade.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar especificamente o
argumento de que os grãos arrestados seriam oriundos de compromissos firmados com terceiros por meio de Cédulas de Produto Rural, o que configuraria violação ao princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC/15.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC/15: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central do recurso, analisando a aplicação do princípio da menor onerosidade em face das circunstâncias do caso concreto, notadamente o inadimplemento contratual e os indícios de desvio da garantia pelo devedor.

6. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha os fundamentos que formaram sua convicção, como ocorreu no caso em análise.

7. O acórdão expressamente consignou que o princípio da menor onerosidade não é absoluto e deve ser harmonizado com o princípio da efetividade da execução, não podendo ser invocado para frustrar a satisfação do crédito, especialmente diante da conduta do próprio devedor.

8. A alegação de que os grãos seriam objeto de outras
CPRs
firmadas com terceiros foi considerada no contexto global da análise, mas não se mostrou suficiente para afastar a conclusão de que, no caso concreto, a medida constritiva adotada era necessária para garantir a efetividade da execução.

9. O embargante não indicou meios alternativos mais eficazes e menos onerosos para satisfação do crédito, conforme exige o parágrafo único do art. 805 do CPC/15, limitando-se a alegar prejuízos genéricos.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão quando a questão central do recurso é devidamente enfrentada, ainda que não haja manifestação específica sobre cada um dos argumentos deduzidos pela parte. 2. O princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto e deve ser harmonizado com o princípio da efetividade da execução, não podendo ser invocado para frustrar a satisfação do crédito, especialmente diante do inadimplemento contratual e de indícios de desvio da garantia pelo devedor."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

RODRIGO PICCININI

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
324556395
)
ob
jetivando sanar suposta
omissão

que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº
322012888
, proferido no
Agrav
o de
Instrumento interposto pelo
ora embargante

que, à unanimidade,
desproveu o recurso mantendo a decisão que

“
converteu o

arresto em penhora de 462.070 quilos de soja em grãos, equivalente a 7.701,166 sacas de 60

quilos, bem como deferiu a alienação dos grãos, mediante o depósito, pela credora, dos

valores do produto em conta judicial vinculada ao processo
.
”

Em síntese, sustenta o embargante a existência de omissão no julgado quanto à análise do argumento de que as sacas de soja arrestadas são oriundas de compromissos assumidos com terceiros por meio de Cédulas de Pr
oduto Rural (CPR), o que torna
a medida excessiv
amente gravosa e viola
o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC/15.

Sob tais argumentos,

pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
327459379
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada
de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”
(
g.n
.)
.

Assim, ausentes qua
isquer
das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

No caso, a parte embargante alega

a existência de omissão no julgado quanto à análise do argumento de que as sacas de soja arrestadas são oriundas de compromissos assumidos com terceiros por meio de Cédulas de Pr
oduto Rural (CPR), o que torna
a medida excessiv
amente gravosa e viola
o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC/15.

Portanto, fica evidente que pretende a embargante, em verdade, ver reapreciada a matéria, pois não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual
apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso
, conforme se verifica abaixo:

“
Denota-se dos autos de origem que os executados, em 06/09/2024, emitiram em favor da exequente a CPR nº 09/2024 em garantia de 06 (seis) Contratos
de Compra de Sementes de Soja – Safra 2023/2024, para plantio da safra 2024/2025 celebrado entre as partes, por meio do qual o primeiro executado RODRIGO, ora agravante, adquiriu, junto à exequente/agravada, produtos pelo valor de R$ 3.617.973,95 (três milhões, seiscentos e dezessete mil, novecentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos).

Consta da referida CPR a previsão de entrega do total de 2.600.000,00 Kg (dois milhões e seiscentos mil quilos) de soja em grãos, equivalente a 43.333,33 (quarenta e três mil, trezentos e trinta e três virgula trinta e três) sacas de 60 kg cada, da safra 2024/2025, com vencimento em 01/02/2025.

Segundo a exequente, diante do decurso do prazo sem o cumprimento da obrigação pela parte devedora, foi empreendida vistoria na área de plantio e constatado que o executado realizou a colheita integral da lavoura.

Sob a alegação de que o esvaziamento da garantia que assegurava o recebimento do crédito, ocasionou o vencimento antecipado da dívida, na forma da Cláusula Quinta do contrato exequendo, foi ajuizada a ação de origem.

Concedida a tutela de urgência de arresto (ID 192785200), a credora requereu a conversão em penhora e venda dos grãos.

Diante do deferimento do pleito, foi interposto o presente recurso, em que o agravante alega, em síntese, que a decisão desrespeita o artigo 805 do CPC/15, bem como desconsidera a realidade econômica do devedor, que depende desse ativo para continuidade de suas atividades.

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que o processo de execução
rege-se
pelo princípio da efetividade, consagrado no art. 797 do CPC/15, segundo o qual "
realiza-se a execução no interesse do exequente
".

Nesse contexto, convém ressaltar que o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC/15, constitui importante diretriz no processo de execução, mas sua aplicação deve ser harmonizada com o princípio da efetividade acima citado.

Não se trata de um princípio absoluto que possa ser invocado indiscriminadamente pelo devedor para frustrar a satisfação do crédito. Ao contrário,
sua aplicação pressupõe a existência de meios executivos igualmente eficazes para o credor, dentre os quais se escolherá o menos gravoso ao devedor.

Assim, quando há apenas um meio executivo disponível ou quando os meios alternativos não oferecem a mesma eficácia, não há que se falar em aplicação do princípio da menor onerosidade.

No caso, a agravada demonstrou,
prima facie
, que o agravante deixou de entregar a soja na data fixada na CPR, configurando inadimplemento contratual.

E ainda, há fortes indícios de que os grãos foram desviados para armazéns de terceiros, conforme indica equipe técnica contratada pelo agravante para acompanhar a colheita, no Laudo Técnico de Acompanhamento de Safra – Colheita (ID 192068094).

Tal conduta, aliada à inadimplência do agravante, justifica as medidas constritivas adotadas pelo Juízo de origem. Até porque, o princípio da menor onerosidade não pode servir de escudo para proteger devedores que se esquivam de cumprir a obrigação.

Ademais, não se pode olvidar que a soja constitui produto perecível sujeito à deterioração e variações de preço no mercado, de modo que sua manutenção em depósito por período prolongado pode acarretar significativa perda de valor econômico, prejudicando tanto o credor quanto o próprio devedor.

Nesse contexto, cumpre destacar que a alienação antecipada de bens perecíveis é expressamente autorizada pelo art. 852, inciso I, do CPC/15, que dispõe: "
O juiz determinará a alienação antecipada dos bens penhorados quando: I - se tratar de veículos automotores, de pedras e metais preciosos, de outros bens móveis sujeitos à depreciação ou à deterioração
".

Logo, não se verifica óbice à sua realização, sobretudo porque, no caso, em nenhum momento o agravante indicou como pretende pagar a dívida ou mesmo demonstrou interesse em quitá-la, limitando-se a justificar a impossibilidade de arresto e alienação dos grãos em razão da sua incapacidade financeira. Tal postura evidencia a ausência de comprometimento com a solução da controvérsia e reforça a necessidade das medidas adotadas pelo juízo de origem para garantir a satisfação do crédito.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade na decisão agravada, que adotou medida adequada e proporcional para garantir a efetividade da execução, preservando o valor econômico do bem penhorado e assegurando que os valores obtidos com a alienação fiquem à disposição do juízo até o desfecho da controvérsia.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.-
”

Conforme se observa, a matéria foi devidamente en
frentada pelo acórdão embargado, inexistindo o vício apontado.

Ademais, a alegação de que os grãos arrestados são objeto de outras
CPRs
firmadas com terceiros foi considerada no contexto global da análise, mas não se mostrou suficiente para afastar a conclusão de que, no caso concreto, a medida constritiva adotada era necessária para garantir a efetividade da execução, especialmente diant
e da conduta do próprio devedor, que não indicou como pretende pagar a dívida
tampouc
o demonstrou interesse em quitá-la.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a
s manifestações
pleiteada
s
já se encontra
m
no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025